Tribunal: TJDFT
Processo: 0716574-56.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0716574-56.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: B&amp;T CORRETORA DE CAMBIO LTDA AGRAVADO: ANA CARLA DE OLIVEIRA VIDIGAL SIMOES DECISÃO Trata-se agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por B&amp;T CORRETORA DE CAMBIO LTDA em face de decisão proferida pelo Juízo de Direito da 14a Vara Cível de Brasília que, nos autos do processo no 0703634-56.2021.8.07.0001 ajuizado por ANA CARLA DE OLIVEIRA VIDIGAL SIMOES, deferiu o pedido de concessão de tutela de urgência para determinar o bloqueio de ativos financeiros dela e das demais rés IEX AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP, J&amp;B VIAGENS E TURISMO LTDA e UNIAO ALTERNATIVA CORRETORA DE CAMBIO LTDA, via BACENJUD, no valor de R$ 3.650,00 (três mil seiscentos e cinquenta reais). Eis o teor do decisum questionado (ID. 83836230 dos autos principais). “(...) - DO PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA A parte autora requer tutela de urgência “inaudita altera pars” para que ocorra o bloqueio dos ativos financeiros através do sistema Bacenjud, até o limite dos valores requeridos a título de ressarcimento, qual seja, R$ 3.650,00 (três mil seiscentos e cinquenta reais), tendo em vista o risco ao resultado útil do processo. O artigo 300 do Código de Processo Civil impõe a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito (verossimilhança das alegações) e a existência de perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Deve ser ausente o risco da irreversibilidade da medida. A questão posta em julgamento cinge-se à análise da existência ou não de mínimos elementos que dão suporte à alegação de descumprimento das obrigações contratuais por parte das requeridas. De acordo com a tese da inicial, a requerente adquiriu das rés a quantia de USD 1.000,00 (mil dólares), pelo valor de R$ 3.650,00 (três mil seiscentos e cinquenta reais), ficando agendada a entrega para o dia 02/04/2020. No entanto, a autora afirma que a ré não entregou os dólares adquiridos e que as partes tentaram resolver a questão extrajudicialmente, inclusive formalizando acordo, mas não houve sucesso. A requerente teve notícias de que outros consumidores estão enfrentando dificuldades para receber os seus valores nas datas combinadas. Por isso, com receio de que as rés não cumpram os contratos, requereu a concessão de tutela de urgência para bloquear ativos financeiros. O temor da autora se baseia nas diversas ações propostas em desfavor das demandadas, com pedidos semelhantes aos seus. Da análise dos autos, considero que há plausibilidade na tese da autora e, em cognição superficial, vislumbro o risco de as rés não cumprirem a obrigação de entregar os dólares - ou devolver o valor pago em moeda nacional -, ficando caracterizado o perigo de dano e risco ao resultado útil do processo. Ante o exposto, DEFIRO o pedido de concessão da tutela de urgência e determino o bloqueio de ativos financeiros das rés IEX AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP, J&amp;B VIAGENS E TURISMO LTDA, B&amp;T CORRETORA DE CAMBIO LTDA e UNIAO ALTERNATIVA CORRETORA DE CAMBIO LTDA, via BACENJUD, no valor de R$ 3.650,00 (três mil seiscentos e cinquenta reais). Consulte-se o Sisbajud em desfavor das empresas requeridas (Consulta em anexo). Protocolo 20210000552274. Intimem-se e citem-se as rés a apresentarem contestação em 15 dias, observada a regra do art. 231, I, do CPC. (...)” Em suas razões recursais (ID. 25900034, p. 01-14), a parte agravante argumenta, em síntese, que: a) a decisão deve ser reformada, já que não possui qualquer relação com o dano alegado pela parte autora, o que caracteriza a sua ilegitimidade para responder aos termos da ação de origem (p. 02); b) à época da transação mencionada (23/01/2020), a ora recorrente não possuía vínculo de correspondente cambial com a IEX e não pode ser responsabilizada por eventuais ilicitudes praticadas pela empresa IEX (p. 03); c) os requisitos para o deferimento da tutela não estão presentes, visto que não há comprovação de que a agravante esteja dilapidando ou ameaçando dilapidar seu patrimônio, não se podendo presumir que a sua presença em outras demandas judiciais acarretará no inadimplemento do débito cobrado (p. 03-05); d) o bloqueio de valores ordenado na origem vem causando sérios prejuízos, pois está impossibilitada de pagar seus funcionários e imobilizando o seu capital para as operações usuais da empresa (p. 06); e) o seu vínculo jurídico com a IEX e com a J&amp;B foi encerrado em 10/12/2019, mediante notificação extrajudicial de rescisão (p. 08); f) o valor constrito é impenhorável, na forma do art. 833, V, do CPC (p. 09-10.) Requer, inicialmente, o deferimento de tutela recursal para determinar o desbloqueio dos valores que foram indisponibilizados em sua conta e, no mérito, pugna pelo provimento do recurso para reformar a decisão recorrida e indeferir a tutela de urgência requerida pela agravada em sua exordial (p. 10-14). Preparo realizado (IDs. 25900035 e 25900036). É o relatório. Decido. Compulsando os autos, verifico ser o caso de não conhecimento do recurso em razão de manifesta intempestividade, nos termos do art. 932, III, do CPC. A decisão recorrida foi proferida antes da citação das rés J&amp;B VIAGENS E TURISMO LTDA, IEX AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, B&amp;T CORRETORA DE CAMBIO LTDA e UNIAO ALTERNATIVA CORRETORA DE CAMBIO LTDA (18/02/2021 – ID. 83836230 dos autos de origem). Assim, o prazo para apresentar recurso conta-se da data da juntada do último aviso de recebimento aos autos de origem, conforme pacífica jurisprudência desta Corte (cf. Acórdão 1060585, 07122783020178070000, Relator: FLAVIO ROSTIROLA, 3a Turma Cível, DJE: 24/11/2017; Acórdão 962466, 20160020068190AGI, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a TURMA CÍVEL, DJE: 31/8/2016, dentre outros). Na situação em tela, as rés J&amp;B VIAGENS E TURISMO LTDA, IEX AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA tiveram seus avisos de recebimento juntados aos autos em 16/03/2021 (IDs. 86378012 e 86378014 da origem). Já a ré UNIAO ALTERNATIVA apresentou contestação em 06/04/2021 (ID. 88063737 da origem) e, portanto, considera-se citada desde essa data, conforme regra estampada no art. 239, §1o, do CPC. Por fim, a ora agravante B&amp;T CORRETORA DE CAMBIO LTDA foi a última a ter o seu aviso de recebimento acostado aos autos (27/04/2021 – ID. 89984905), devendo-se, assim, aplicar o disposto no §1o do art. 231, que assim dispõe: Art. 231. Salvo disposição em sentido diverso, considera-se dia do começo do prazo: I - a data de juntada aos autos do aviso de recebimento, quando a citação ou a intimação for pelo correio; II - a data de juntada aos autos do mandado cumprido, quando a citação ou a intimação for por oficial de justiça; III - a data de ocorrência da citação ou da intimação, quando ela se der por ato do escrivão ou do chefe de secretaria; IV - o dia útil seguinte ao fim da dilação assinada pelo juiz, quando a citação ou a intimação for por edital; V - o dia útil seguinte à consulta ao teor da citação ou da intimação ou ao término do prazo para que a consulta se dê, quando a citação ou a intimação for eletrônica; VI - a data de juntada do comunicado de que trata o art. 232 ou, não havendo esse, a data de juntada da carta aos autos de origem devidamente cumprida, quando a citação ou a intimação se realizar em cumprimento de carta; VII - a data de publicação, quando a intimação se der pelo Diário da Justiça impresso ou eletrônico; VIII - o dia da carga, quando a intimação se der por meio da retirada dos autos, em carga, do cartório ou da secretaria. § 1o Quando houver mais de um réu, o dia do começo do prazo para contestar corresponderá à última das datas a que se referem os incisos I a VI do caput . A partir destas regras, na forma dos arts. 219 (contagem do prazo em dias úteis), 224 (exclusão do dia do começo e inclusão do dia de vencimento) e 231, II (início do prazo recursal) – todos do CPC –, o início do prazo recursal ocorreu em 28 de abril de 2021 (quarta-feira), findando-se o prazo de 15 (quinze) dias úteis em 18 de maio de 2021 (terça-feira), ou seja, antes do protocolo deste recurso, o qual ocorreu em 24/05/2021 (ID. 25900034), Posto isso, diante da flagrante intempestividade desta insurgência, com fundamento no artigo 932, III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO deste Agravo de Instrumento apresentado por B&amp;T CORRETORA DE CAMBIO LTDA. Comunique-se ao Juízo de origem. Preclusa a decisão, arquivem-se os autos com as cautelas de praxe. Publique-se. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora